Tribunal: TJMT
Processo: 1005567-42.2021.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005567-42.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), AIRTON CALLAI - CPF: 486.265.890-34 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO MESMO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – SÚMULA Nº 469 DO STJ – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO, EM CENTRO DE GRANDE COMPLEXIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO, ANTE O RISCO DE VIDA DA PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – TRANSPORTE AEROMÉDICO (UTI AÉREA) E CUSTEIO DO TRATAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA COM INFRAESTRUTURA E EXPERTISES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, AO TEMPO DA NECESSIDADE – TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – COBERTURA DEVIDA NA INTEGRALIDADE DOS CUSTOS – NÃO APLICAÇÃO DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual deve ser favorável ao beneficiário do plano de saúde.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 469 do STJ).

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais abusivas.

A cobertura do plano de saúde para tratamento em hospital de alto custo, em caso de comprovada urgência do tratamento e ausência de prova de que os procedimentos indicados pelo especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada do plano de saúde, deve se dar de forma integral.” (ID.158468184).

Em suas razões, de ID.159584683, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista a legalidade na recusa da cobertura.

Contraminuta no ID. 160662688.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado a urgência e emergência quanto ao tratamento indicado pelo médico assistente e da falta de opções na rede conveniada, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“É cediço que uma das grandes contribuições do CDC está em que, por meio dele, positivou-se a ideia da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico pátrio, merecendo destaque, no particular, o art. 4º, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”.

A conjugação desses dispositivos legais revela que o instituto da boa-fé objetiva é o cerne da legislação consumerista pátria. Destaca-se que uma das vertentes da boa-fé objetiva é o dever de atuar com lealdade e contribuir para a efetivação das legítimas expectativas geradas no outro contratante.

Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano.

A negativa da seguradora em prestar o tratamento médico solicitado pelo segurado frustrou a legítima expectativa que este auferia no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.

Com efeito, não se justifica a sobreposição do contido em resolução administrativa, ou no regulamento dos planos e seguros de saúde, ao que preconiza a legislação do consumidor, cuja proteção e defesa foram içadas à condição de normas constitucionais (CF, art. 5.º, XXXII; art. 170, V).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do pacta sunt servanda, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do pacta sunt servanda, a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

Além disso, convém salientar que, ante a colidência dos interesses envolvidos na hipótese, sopesando-se possível dano patrimonial à segunda recorrente e a preservação da saúde e da vida da primeira recorrente, por certo há de prevalecer esta última.

Da intercorrência sofrida pela consumidora e urgência/emergência de remoção aérea e tratamento do apelado em UTI de hospital de alto custo especializado e a sua legalidade.

Restou incontroverso nos autos a existência do contrato de plano de saúde de que a autora e a apelante, bem como o fato de que desenvolveu quadro de grave pneumonia, tendo os médicos recomendado a transferência para o Hospital Privado Sírio Libanês, o que ocorreu em 21.06.2021.

Como visto, a parte autora enfrentando enfermidade buscou inicialmente o tratamento no Hospital São Mateus em Cuiabá, complexo conveniado com a Unimed, contudo, devido ao seu delicadíssimo estado de saúde, foi recomendada uma imediata transferência para o Hospital Privado Sírio Libanês, pelo médico assistente, que lhe acompanhava, tendo em conta a ineficiência do tratamento e a piora do quadro clínico, inclusive, com risco de vir a óbito.

Em sua defesa, a operadora do plano de saúde aduz que a concessão de tratamentos a serem realizados em hospitais que não pertencem a rede credenciada, de tabela própria/alto custo, contraria o princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ofende o princípio do ato jurídico perfeito, tendo em vista que do plano de saúde contratado não contempla os nosocômios em questão e, ainda, pelo fato de que de possuir rede e profissionais aptos para realização do tratamento requestado pela autora, não estando, portanto, obrigada a custear os valores do tratamento a que foi submetida a autora.

Todavia, esta não fez prova de que buscou auxiliar a parte autora em seu tratamento, encaminhando-a para algum centro médico habilitado e capacitado para proceder com o tratamento recomendado pelo médico assistente na cidade de São Paulo/SP, ao tempo da indicação.

Portanto, devido à urgência e emergência quanto ao tratamento indicado pelo médico assistente e da falta de opções na rede conveniada, a recusa não se justifica, sendo devido o custeio pelo plano de saúde de todas as despesas dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da segurada, mesmo que realizados em hospital de alto custo e prestados fora da abrangência da cobertura.

Pela mesma razão, não justifica dizer que a internação da paciente em hospital situado na capital paulista de renome, Hospital Sírio Libanês, se deu pela sua livre escolha, de seus familiares ou dos médicos que a atenderam, mas decorreu unicamente da necessidade do seu estado clínico (urgência/emergência) e da falta de indicação pela Unimed de hospitais e profissionais de sua rede conveniada.

(...)

Portanto, considerando que não houve livre escolha por parte da autora, mas expressa indicação médica para realização de tratamento em hospital com expertise e cuidados necessários para preservação da sua vida e, diante da falta de indicação de hospital apto na rede credenciada, não há que se falar improcedência da demanda.

Pelas razões já delineadas, mantenho a sentença quanto ao custeio da remoção/transferência da autora via UTI aérea para o hospital de alto custo.

Anoto, ainda, que, ao decidir desta forma, não estou autorizando a realização de todo e qualquer tipo de tratamento contratado com os planos de saúde em hospitais de alto custo, contudo, havendo a previsão contratual, a prescrição médica e a falta de estabelecimento credenciado ou de indicação pelo plano de saúde deste estabelecimento, o custeio do tratamento deve ser suportado pela empresa/cooperativa de forma integral.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023